Tribunal: TJMT
Processo: 1041487-84.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041487-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 e determinar que a correção monetária e juros de mora observem o disposto na Lei n. 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão suscitadas pelo embargante: (i) saber se existe contradição no acórdão por reconhecer a existência de contrato com previsões de pagamento e termo de quitação, mantendo ainda assim o arbitramento de honorários; (ii) verificar se houve omissão na análise adequada dos termos de quitação que comprovariam o pagamento integral dos honorários devidos; (iii) analisar se o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o contrato exclusivamente de êxito; (iv) examinar se há omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações executivas objeto da demanda; e (v) determinar se existe erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão embargado, que foi claro ao reconhecer que, apesar da existência de contrato com previsão de remuneração por fases processuais, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

4. O acórdão analisou adequadamente os termos de quitação, concluindo fundamentadamente que referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco há indicação de que a renúncia envolve as ações objeto da demanda, não legitimando a reforma da sentença.

5. Não houve equívoco quanto à natureza do contrato, aplicando-se corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a rescisão unilateral do mandato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários, independentemente das cláusulas contratuais, para evitar enriquecimento sem causa.

6. O arbitramento dos honorários fundamentou-se adequadamente no trabalho efetivamente realizado pelo embargado até o momento da rescisão contratual, sendo a ausência ou não de proveito econômico nas ações executivas circunstância não determinante para o arbitramento, que se baseou no labor efetivo desenvolvido.

7. A aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB encontra respaldo na jurisprudência que autoriza o arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral, reconhecendo que tal prática gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8. O valor arbitrado foi devidamente fundamentado, consignando-se que R$ 20.000,00 remunera adequadamente o trabalho realizado até a rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante, em consonância com precedentes da Corte em situações análogas.

9. Não há sucumbência recíproca, pois o pedido do embargado foi julgado procedente, ainda que em valor inferior ao pretendido, não se configurando erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente realizado, independentemente das cláusulas contratuais, aplicando-se o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. 3. A mera discordância quanto à conclusão do julgado não caracteriza vício passível de correção via embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.06.2013; TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face do acórdão (id. 291856858) proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e determinar que a correção monetária e os juros de mora devem observar o disposto na Lei n. 14.905/2024.

Em suas razões recursais (id. 293591393), o embargante suscita diversos vícios na decisão colegiada, que podem ser sintetizados nas seguintes alegações: (i) contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (ii) omissão quanto à análise dos termos de quitação; (iii) premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato de honorários; (iv) omissão quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato; (v) omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações executivas; (vi) contradição na aplicação do dispositivo legal que prevê o arbitramento judicial de honorários (art. 22, §2º do EOAB); (vii) omissão quanto ao quantum arbitrado; e (viii) erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

O embargante também menciona recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo as mesmas partes, nas quais o STJ reconheceu omissões nos julgados deste Tribunal relativamente à análise do contrato de prestação de serviços e dos termos de quitação apresentados.

Contrarrazões, id.

295377380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face do acórdão (id. 291856858) proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e determinar que a correção monetária e os juros de mora devem observar o disposto na Lei n. 14.905/2024.

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, bem como o preenchimento dos demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está adstrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que o suprimento do vício implique, necessariamente, alteração no resultado do julgamento.

O
embargante alega contradição no acórdão por reconhecer a existência de contrato
, previsões de pagamentos, termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução, mantendo, ainda assim, o arbitramento de honorários.

Não se vislumbra qualquer contradição no ponto. O acórdão foi claro ao reconhecer que, a despeito da existência de contrato com previsão de remuneração por fases processuais, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão, é pacífica no sentido de que
"a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante."
(STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2).

O embargante
sustenta que o acórdão não analisou adequadamente os termos de quitação
juntados aos autos, que comprovariam o pagamento integral dos honorários devidos.

A alegação não procede. O acórdão embargado expressamente reconheceu a existência do termo de quitação, mas concluiu, fundamentadamente, que
"referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença."

A mera discordância quanto à conclusão do julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão enfrentou a questão de forma suficiente, concluindo pela insuficiência do termo de quitação para afastar o direito ao arbitramento judicial dos honorários.

O embargante alega que
o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o contrato seria exclusivamente de êxito, sem analisar as cláusulas que previam diversas formas de remuneração.

A alegação não merece acolhida. O acórdão expressamente reconheceu que
"embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados".

Portanto, não houve equívoco quanto à natureza do contrato, mas sim a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a rescisão unilateral do mandato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários, independentemente das cláusulas contratuais.

O embargante alega que o
acórdão foi omisso ao não considerar a ausência de proveito econômico nas ações executivas objeto da demanda.

A alegação não prospera. O acórdão fundamentou adequadamente o arbitramento dos honorários com base no art. 85, §8º, do CPC e no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, considerando o trabalho efetivamente realizado pelo embargado até o momento da rescisão contratual, reduzindo inclusive o valor arbitrado na sentença para adequá-lo a precedentes da Corte em situações análogas.

A ausência ou não de proveito econômico nas ações executivas não é circunstância determinante para o arbitramento dos honorários, que se baseou no trabalho efetivamente realizado pelo embargado até o momento da rescisão, e não em eventual êxito nas ações.

O embargante sustenta que há
contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB,
que prevê o arbitramento judicial "
na falta de estipulação ou de acordo",
quando haveria contrato escrito e termos de quitação.

Não se verifica contradição. O acórdão aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ, que autoriza o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, independentemente das cláusulas contratuais, para evitar o enriquecimento sem causa.

Como bem pontuado no acórdão, "
a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa."

O embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado a título de honorários.

A alegação não procede. O acórdão fundamentou adequadamente a redução do valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00, consignando que este valor
"remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante"
e que
"está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes".

Por fim, o embargante
alega erro material
e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que, como o pedido inicial era de arbitramento entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, e a condenação foi em valor fixo, haveria sucumbência recíproca.

A alegação não merece acolhida. O pedido do embargado foi julgado procedente, ainda que em valor inferior ao pretendido, não havendo que se falar em sucumbência recíproca. Ademais, o embargante não apontou qualquer dispositivo do acórdão em que haveria erro material quanto a este ponto.

O embargante menciona decisões do STJ em outros processos envolvendo as mesmas partes, com determinação de retorno dos autos para manifestação específica sobre questões que estariam sendo ignoradas pelo TJMT.

Ocorre que tais decisões não vinculam automaticamente este julgamento, que deve ser analisado conforme suas próprias particularidades. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Em síntese, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão embargado, busca, na verdade, a
rediscussão
da matéria já decidida, manifestando mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria objeto de inconformismo da parte, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025